Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-65.2000.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-65.2000.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIOMAR OLIVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

APELADO: INDUSTRIAL ALGOMAN LTDA

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO LOCAL DE EMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em nota promissória. O apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial; e (ii) inexigibilidade do título executivo por ausência de requisitos essenciais da nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova pericial; e (ii) aferir a exigibilidade da nota promissória que instrui a execução, diante da ausência de requisitos formais essenciais previstos na Lei Uniforme de Genebra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte é devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir e permanece inerte, sendo legítima a antecipação do julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, com base nos documentos constantes dos autos.

4. A nota promissória é título de crédito que exige, para sua validade e exigibilidade, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 75 do Anexo I do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), entre os quais se destacam a indicação do beneficiário e o local de emissão.

5. A ausência de identificação do beneficiário e do local de emissão na nota promissória, sem que tais elementos tenham sido supridos antes do ajuizamento da execução, compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, impedindo o prosseguimento da execução.

6. Embora a Súmula 387 do STF admita o suprimento de omissões na cártula até o momento da cobrança, no caso concreto, o vício permaneceu no momento do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em título executivo válido.

7. A ausência cumulada de requisitos essenciais — beneficiário, local de emissão e praça de pagamento — não configura mera irregularidade, mas verdadeira inexistência de título executivo, nos termos do art. 76 da Lei Uniforme de Genebra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, como a identificação do beneficiário, o local de emissão e a praça de pagamento, inviabiliza o reconhecimento da nota promissória como título executivo extrajudicial.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece silente e o juízo decide antecipadamente a lide com base nos elementos constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000035-65.2000.8.05.0253
, em que figuram como apelante ALIOMAR OLIVEIRA AGUIAR e como apelada INDUSTRIAL ALGOMAN LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .